Tribunal: STF
Processo: AI 519095
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO ANTERIOR À PUBLICAÇÃO
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INTEMPESTIVIDADE.
Os presentes embargos de
declaração são intempestivos, porquanto interpostos antes da
publicação do acórdão recorrido no órgão oficial.
O entendimento
desta Corte é no sentido de que o prazo para interposição de recurso
 se inicia com a publicação, no órgão oficial, da decisão impugnada.
Embargos de declaração não conhecidos.